Tribunal: STF
Processo: ARE 1589057
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Saul dos Santos Pereira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA (DER/MG). INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CPC/2015 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI Nº 5492. REGRA QUE, SEGUNDO A SUPREMA CORTE, FERIA O PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ENVOLVENDO ENTES PÚBLICOS ESTADUAIS RESTRITA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO RESPECTIVO ESTADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RAZÃO DA PESSOA, RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (RECURSO INOMINADO Nº: 0804279-50.2024.8.20.5101, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, Rel. Juiz José Undário Andrade, j. 05.9.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”

Ainda que superados tais óbices, o Tribunal de origem decidiu pela competência da  Justiça do Estado de Minas Gerais para julgar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG, nos seguintes termos (Id: 302a7b2e):

“A controvérsia gira em torno da possibilidade de se propor ação, no foro de domicílio do autor, contra ente público estadual situado fora do território da respectiva unidade federativa, especificamente o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG, autarquia vinculada ao Estado de Minas Gerais.
O recorrente sustenta que a ação poderia ter sido ajuizada no foro de seu domicílio, com base no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que, em sua redação original, permitia a propositura de ações contra Estados e o Distrito Federal no domicílio do autor ou no local do fato. 
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nº 5492 e nº 5737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência ao território do ente federativo demandado. O STF entendeu que permitir que Estados e o Distrito Federal fossem demandados fora de seus respectivos limites territoriais violaria a sua autonomia político-administrativa, além de comprometer a eficiência da gestão pública e a organização do serviço judiciário.
Destaco que o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que Estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização.” (ADI 5492 e ADI 5737, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, DJe 09/08/2023).
Desse modo, ações ajuizadas contra entes públicos estaduais ou autarquias estaduais devem necessariamente ser propostas dentro do território da respectiva unidade federativa, seja na capital, no foro da ocorrência do ato, ou no foro onde está situada a coisa, nos moldes do que restou estabelecido pelo STF.
Ademais, trata-se de incompetência absoluta, por ser determinada em razão da pessoa jurídica de direito público demandada (autarquia estadual vinculada ao Estado de Minas Gerais). Sendo assim, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico (art. 64, § 1º, do CPC).
Assim, correta a sentença que reconheceu a incompetência absoluta deste Juízo, uma vez que compete à Justiça do Estado de Minas Gerais processar e julgar a presente demanda, não sendo admissível o seu trâmite no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.
Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito, por ter observado fielmente a jurisprudência do STF e os limites constitucionais da competência dos entes federativos. Cito precedentes:
[...]
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, bem ainda para condenar o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes no percentual de 10% do valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”
Da leitura dos fundamentos supra, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é inconstitucional a tramitação de demanda proposta contra autarquia estadual fora do território do ente a que pertence, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EX-POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTARQUIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO DEMANDADA NO ESTADO DO PARANÁ. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.492 E 5.737. REGRA DE COMPETÊNCIA PERMITINDO QUE OS ENTES SUBNACIONAIS SEJAM DEMANDADOS PERANTE QUALQUER COMARCA DO PAÍS. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DA FIXAÇÃO DO FORO AOS RESPECTIVOS LIMITES TERRITORIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1548971 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21-08-2025  PUBLIC 22-08-2025)

Ademais, a análise da controvérsia advém de legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Processo Civil. Por isso, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. CONTRATO. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1362800 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-075 22-04-2022)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1352659 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-077 25-04-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente